Tribunal: TJSP
Processo: 1022332-57.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. Adicional de insalubridade. Pagamento devido desde o ingresso na corporação. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade a partir da data considera o momento do início do exercício da atividade nociva à saúde, desde que já previsto em lei o seu pagamento. O direito do trabalhador que expõe sua saúde a riscos de receber o adicional de insalubridade decorre da

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. Adicional de insalubridade. Pagamento devido desde o ingresso na corporação. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade a partir da data considera o momento do início do exercício da atividade nociva à saúde, desde que já previsto em lei o seu pagamento. O direito do trabalhador que expõe sua saúde a riscos de receber o adicional de insalubridade decorre da lei, de modo que o laudo simplesmente reconhece a condição insalubre da atividade. O laudo técnico informa a condição insalubre da atividade exercida pelo servidor. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Prevalência da orientação do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o adicional é devido desde o início do exercício da atividade insalubre. Inteligência do art. 927 do CPC. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022332-57.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes LUIZ RICARDO VIDEIRA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), RODRIGO
LEANDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIZ RIBEIRO FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), EZEQUIEL DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e
LEONARDO TABANES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022332-57.2015.8.26.0053 - no 20914
2
Voto n. 20914
Apelação n. 1022332-57.2015.8.26.0053
Comarca: Capital
Natureza: Servidor Público Adicional de Insalubridade
Apelante: Luis Ricardo Videira Vieira e Outros
Apelado : Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 2o GRAU JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. Adicional de
insalubridade. Pagamento devido desde o ingresso na
corporação. O direito ao recebimento do adicional de
insalubridade a partir da data considera o momento do
início do exercício da atividade nociva à saúde, desde
que já previsto em lei o seu pagamento. O direito do
trabalhador que expõe sua saúde a riscos de receber o
adicional de insalubridade decorre da lei, de modo que
o laudo simplesmente reconhece a condição insalubre
da atividade. O laudo técnico informa a condição
insalubre
da
atividade
exercida
pelo
servidor.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. Prevalência da
orientação do C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, no sentido de que o adicional é devido desde o
início do exercício da atividade insalubre. Inteligência
do art. 927 do CPC. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
LUIS RICARDO VIDEIRA VIEIRA E OUTROS, inconformados
com a respeitável sentença de fls. 48/49, que julgou improcedente o pedido
mediato, interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a
sujeição à atividades insalubres desde a data da admissão; (ii) o entendimento do
C. Órgão Especial acena para a natureza meramente declaratória do laudo
pericial; (iii) o pedido de reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões (fls. 67/74), o recurso foi
regularmente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022332-57.2015.8.26.0053 - no 20914
3
É o relatório.
A controvérsia diz respeito ao momento a partir do qual o
adicional de insalubridade é devido, na medida em que o direito à percepção da
vantagem já foi reconhecimento administrativamente, a partir do momento da
homologação do laudo técnico a que se refere o artigo 3o-A da Lei Complementar
Estadual no 432/85, com redação dada pela LC no 835/97.
A declaração de insalubridade que consta no laudo apenas
reconhece uma condição preexistente e, por isso, interpreta-se que o adicional
de insalubridade será devido a partir da data em que o servidor passa a exercer a
atividade nociva à saúde, desde que já previsto em lei o seu pagamento. O
direito do trabalhador que expõe sua saúde a riscos de receber o adicional de
insalubridade decorre da lei, de modo que o laudo simplesmente reconhece a
condição insalubre da atividade.
Nesse sentido:
“Apelação cível - Policial militar - Adicional de insalubridade -
Laudo pericial - Natureza declaratória, vez que atesta situação
pré-existente - Gratificação que deve ser efetivada a partir da
Lei Complementar 432/85 ou ingresso no serviço público, diante
da declaração de inconstitucionalidade do termo inicial legal
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, determinando
que o adicional é devido desde o início do exercício da atividade
insalubre Sentença mantida, atentando-se ao período em que
já percebido o adicional e a correção do débito pelos índices da
tabela do Tribunal de Justiça e cômputo de juros de mora nos
termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, afastada a aplicação da Lei
11.960/09 (ADI 4357 e 4425)
Recurso improvido” (TJSP;
Apelação Cível 0003583-45.2012.8.26.0366; Relator (a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Mongaguá - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
26/10/2016; Data de Registro: 27/10/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL
MILITAR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1. Termo inicial
Homologação do laudo Caráter meramente declaratório e não
constitutivo do direito Pagamento do benefício desde o início
do exercício da atividade insalubre Precedentes. 2. Honorários
Advocatícios - Fixação equitativa pelo Magistrado Observância
do disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022332-57.2015.8.26.0053 - no 20914
4
4010477-12.2013.8.26.0405; Relator (a): Cristina Cotrofe;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco
- 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/04/2016; Data de Registro: 06/04/2016).
Importante destacar que o Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça acolheu arguição para declarar a inconstitucionalidade do art. 3o-A da
LC 432/85, no ponto em que determina a concessão do adicional apenas a partir
da data da homologação do laudo (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade
Cível 0080853-74.2015.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/02/2016; Data de Registro: 18/02/2016).
Sem embargo da carga normativa da decisão emanada do
Órgão Especial, na forma do art. 927, V, do CPC, importa destacar que recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, foi em sentido diverso, no sentido de que o
adicional seria devido apenas partir da data da homologação do laudo (PUIL
413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11/04/2018, DJe 18/04/2018 fls. 49).
A posição adotada pelo STJ ensejou pedido de instauração
de IRDR sobre o tema, nos seguintes termos:
“POLICIAIS MILITARES. Adicional de insalubridade. Termo inicial.
LCE no 432/85 e 835/97. 1. Adicional de insalubridade. Termo
inicial.
Na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel. Salles Rossi,
declarou-se a inconstitucionalidade do art. 3o-A da LCE no
432/85, introduzido pela LCE no 835/97, e com isso reconheceu-
se o caráter declaratório do laudo que atesta a insalubridade.
Contudo, precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça
relativo à LF no 10.259/01 (PUIL no 413-RS, STJ, 1a Seção,
11-4-2018,
Rel.
Benedito
Gonçalves)
julgou
questão
assemelhada e firmou a jurisprudência da Corte no sentido de
que o adicional de insalubridade, de natureza constitutiva, deve
ser pago a partir do laudo pericial que atesta a insalubridade,
sem retroação dos efeitos. Precedentes da Seção em ambos os
sentidos. 2. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso
de formação. Em sendo reconhecido o caráter declaratório do
laudo que atesta a insalubridade, há ainda divergência
relevante quanto ao pagamento do adicional durante o período
em que o policial frequenta o Curso de Formação, sobretudo
perante os juízos de primeira instância e Colégios Recursais. 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022332-57.2015.8.26.0053 - no 20914
5
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. A inconstância
da jurisprudência das diversas câmaras e instâncias (Tribunal e
Colégios Recursais) envolvendo (i) a aplicação do entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do PUIL no 413-RS, STJ, 1a
Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves, em detrimento
daquele exarado pelo Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015, Órgão Especial,
3-2-2016, Rel. Salles Rossi (ii) e o pagamento do adicional de
insalubridade aos policiais militares enquanto frequentam o
curso de formação; a repercussão da questão (que envolve
milhares de servidores da Policia Militar do Estado de São
Paulo), a diversidade de solução dada pelas turmas e câmaras e
a necessidade de interpretação uniforme, definindo o direito da
administração e dos administrados, demonstram o risco de
ofensa à isonomia dos servidores e à segurança jurídica do
Estado e de seus serventuários (elemento qualitativo), além da
potencial repetição da controvérsia em inúmeros de processos
(elemento quantitativo); justifica-se a instauração de IRDR
para uniformização da jurisprudência. Aplicação do art. 976
do CPC. Procedência. Encaminhamento à Turma Especial de
Direito
Público”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000939-26.2019.8.26.0477; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020).
Acontece que não foi realizado o juízo de admissibilidade
do IRDR pela Turma Especial desta Seção de Direito Público.
O cenário determina o escalonamento da intensidade de
precedentes para definir aquele que reúne maior força vinculante.
Assim, é possível concluir que a decisão do STJ no referido
pedido de uniformização de jurisprudência não alcança a mesma aptidão
vinculante, frente a este colegiado, do que aquela proferida pelo C. Órgão
Especial desta Corte.
Nesse quadro, deve prevalecer a orientação do Órgão
Especial, no sentido de que a homologação do laudo não representa o termo “a
quo” para o pagamento do adicional.
Relativamente aos consectários de mora o Supremo
Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n. 870.947, em que foi firmada a
Tese de repercussão geral n. 810, que estabelece: “1) O art. 1o-F da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022332-57.2015.8.26.0053 - no 20914
6
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto ás condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se destina”.
Nesse contexto, não há dúvida de que a correção
monetária deverá ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter
sido pagos, de acordo com o IPCA-E e, os juros devem incidir desde a citação, de
acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Em
razão
da
sucumbência,
arbitro
os
honorários
advocatícios em favor dos servidores no patamar de 11% do valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator